Tribunal: TJDFT
Processo: 0714290-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado por CLÁUDIA EFIGÊNIA PEREIRA SILVA contra ato praticado pela Ilustríssima SECRETÁRIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL e pela Excelentíssima PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, consistente no arredondamento para baixo do número de questões necessário à classificação do candidato no concurso público relativo ao provimento de Cargos de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. Segundo narra a impetrante, após representação ajuizada pelo ilustre representante do Ministério Público, o Tribunal de Contas do DF determinou que a Secretaria (SEDES), por meio do instituto organizador do concurso (IBRAE), retificasse o resultado da primeira fase do certame, aplicando o critério de ajuste proporcional dos pontos em caso de anulação de questões, e não simplesmente a distribuição a todos os candidatos dos pontos relativos às questões anuladas (critério universal). Ainda conforme consta da petição inicial, após a interposição de recurso, o Tribunal de Contas manteve a sua decisão. Autorizou, contudo, que a SEDES e o IBRAE arredondassem para baixo o número de questões suficiente à classificação do candidato, em detrimento ao edital. Com a adoção de tal critério, a impetrante alega que a sua posição classificatória foi alterada, pois da posição 450, passou a de 662, fato que “culmina em sua saída do cadastro de reserva e conseqüentemente a sua eliminação do concurso público”. Afirma, também, que, se a sua classificação tivesse sido mantida, a impetrante estaria na relação dos convocados para o curso de formação, que terá início no próximo dia 08/06/2020. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja deferida a liminar com a finalidade de determinar a sua permanência no certame e a possibilidade de participar do curso de formação e, em definitivo, pede seja declarada a anulação do ato que deu suporte ao arredondamento para baixo, da nota de corte, conforme item 6, letra “c”, da Decisão no 850/2020 do Tribunal de Contas, de forma que lhe seja garantida a classificação original. Brevemente relatado, decido. Revelam os autos que o ato apontado como coator é um dos desdobramentos da Decisão 4145/2019 proferida pelo Tribunal de Contas do DF, referente ao concurso promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (SESES) e realizado pelo Instituto Brasil de Educação (IBRAE). O Tribunal de Contas, na análise do edital do referido concurso público, já havia determinado a retificação do “subitem 14.8 de modo a adequá-lo à regra contida no art. 59 da Lei no 4.949/2012, que determina ajuste proporcional ao sistema de pontuação, no caso de questão anulada”. A Secretaria, então, divulgou novo edital (Edital no 3, de 18/12/2018), com a retificação determinada. Após a aplicação das provas objetivas (primeira fase do certame), o ilustre representante do Ministério Público interpelou o Tribunal de Contas, com a informação de que a banca organizadora, na correção das provas, não teria respeitado o critério de ajuste proporcional no caso de anulação de questões. Consta que os Senhores Membros da Corte de Contas acolheram a representação entendendo, destarte, que a banca organizadora, “apesar de cumprir formalmente a determinação plenária, alterando o edital, não implementou a modificação quando da anulação de questões ocorrida no certame”. Por tal motivo, determinaram que a Secretaria procedesse “à divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público (...) em fiel observância aos ditames do art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012, bem como ao subitem 1.1.3 do Edital de Retificação no 3/2018, publicado no DODF de 19/12/2018” (Decisão 4145, proferida em 26/11/2019). Com a adoção do novo critério, diversos candidatos, inicialmente classificados, passaram a figurar na lista de eliminados, por não terem obtido a nota mínima exigida em cada área de conhecimento. Um vez interposto recurso ao Tribunal de Contas, aquela Corte manteve a conclusão da Decisão 4145. Foi determinado, contudo, a “ciência do titular da SEDES/DF e do IBRAE que o tribunal considera regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de determinada prova” (Decisão 850/2020, inciso IV, letra c). Consoante a dicção do relator, o Conselheiro Paulo Tadeu, “sensível às considerações de cunho social e ciente de que a aprovação de mais candidatos em todos os certames promovidos pela SEDES/DF (não só no cargo de Técnico em Assistência Social, nas Especialidades de Cuidador e de Agente Social) pode significar um facilitador à obtenção de seus objetivos”, “penso que lhe possa dar ciência daquele entendimento do STJ (Resp 488004/PI), para que, juntamente com o IBRAE, avalie a possibilidade de, excepcionalmente, arredondar para baixo, em decorrência da anulação das questões em determinada prova, o número de questões certas necessárias para a não reprovação dos candidatos”. A Secretaria, então, por meio da banca organizadora, divulgou o novo resultado, seguindo a orientação de arredondar para baixo as questões necessárias para a classificação dos candidatos (Comunicado do IBRAE, de 08/04/2020). Com essa postura, a impetrante alega que a sua classificação foi alterada (de 450 para 662), isso porque, após a Decisão 4145/2019, houve o retorno dos candidatos inicialmente eliminados. Assim, com o arredondamento para baixo das questões, candidatos com pontuação superior na prova de conhecimentos específicos passaram na frente daqueles que teriam sido classificados sem o arredondamento. Quanto ao critério de classificação e eliminação, o edital do concurso assim regulamentou: “11.3. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que: a) obtiver pontuação inferior a 24,00 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais; b) obtiver pontuação inferior a 36,00 (trinta e seis) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos”. Ora, em virtude da determinação para que se observasse e considerasse o sistema de ajuste proporcional de pontuação, a banca organizadora reduziu o número de questões válidas e, consequentemente, aumentou o valor de cada uma delas. Além disso, considerando a orientação complementar do Tribunal de Contas quanto ao arredondamento para baixo da nota de corte, permitiu a aprovação/classificação do candidato que obteve pontuação inferior à prevista no item 11.3 do edital. No comunicado divulgado em 08/04/2020, o IBRAE assim detalhou o procedimento adotado (ID 16439020): “Esse dispositivo [item 11.3 do edital] somente é aplicável integralmente quando não há questões anuladas. (...) A aplicação da fórmula de ajuste proporcional cria, na espécie, uma situação fático-jurídica que não pode ser alcançada pelos candidatos, uma vez que, na hipótese de anulação de questões, jamais os candidatos alcançarão o número inteiro mínimo de 24 ou de 36 pontos. (...) Exemplifique-se: de acordo com a tabela abaixo, na prova de Educador Social, foi anulada uma questão de conhecimentos gerais e 2 questões de conhecimentos específicos. Com isso, de acordo com a fórmula de ajuste proporcional, na parte de conhecimentos gerais, cada questão valerá 2,10 pontos. Assim, 12 questões vezes 2,10 pontos corresponderá a 25,20 pontos, que é bem mais do que os 24,00 pontos exigidos no edital Normativo. Por esse motivo, no caso concreto, a aprovação deverá ocorrer com 11 questões, que equivalem a 23,10 pontos, que é a pontuação que mais se aproxima dos 24,00 pontos exigidos no Edital". Na tabela a que se refere o comunicado do IBRAE há a demonstração de que o ajuste para baixo da nota ocorreu em todas as especialidades previstas no concurso público. Em todos os casos, a aprovação/classificação foi possível com pontuação inferior à prevista no item 11.3 do edital. Por exemplo: para Técnico Administrativo, Agente Social e Cuidador Social, a aprovação/classificação foi possível com a obtenção da nota 22,20 em conhecimentos gerais. O IBRAE também justificou o “arredondamento para baixo” como sendo a única medida possível em decorrência da aplicação da fórmula de ajuste proporcional. Segundo esclareceu o instituto, “não é correto que, por isso, a banca examinadora passe a exigir mais dos candidatos condicionando a sua aprovação a uma pontuação superior a prevista no Edital Normativo”. Porém, a partir dos argumentos utilizados pelo IBRAE em seu comunicado, o juízo inicial é no sentido de que o organizador do certame se pautou com base em premissas equivocadas. Primeiramente, é importante considerar que o Tribunal de Contas havia determinado que se seguisse previsão que já constava no edital. O Edital 3/2018, que retificou a publicação original, passou a prever expressamente o sistema de ajuste proporcional em substituição ao da fórmula universal: “1.1.3. No subitem 14.8, onde se lê: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido (...); leia-se: 14.8: “Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público (...)”. A fórmula de pontuação proporcional, portanto, já existia concomitantemente com o critério de eliminação previsto no item 11.3 (pontuação mínima). Não houve, assim, uma nova situação jurídica que tenha exigido da banca organizadora do concurso a adoção de procedimentos não previstos no edital. A segunda premissa equivocada que entendo existir diz respeito à afirmação de que a aplicação da fórmula proporcional criaria uma situação “fático-jurídica” inviável simplesmente em razão de não se obter um número inteiro. Ora, o item 11.3 não exige que a nota do candidato seja um número inteiro. Dispõe, apenas, que será eliminado do concurso público o candidato que obtiver pontuação inferior a 24 ou a 36 nas provas de conhecimentos gerais e específicos, respectivamente. A terceira premissa equivocada se refere à afirmação de que seria incorreto condicionar a provação do candidato “a uma pontuação superior a prevista no Edital Normativo”. Contudo, em momento algum se cogitou de elevar as notas de corte. Ao contrário. As insurgências tiveram início justamente porque se admitiu a aprovação do candidato com nota inferior à prevista no edital. A partir de uma conclusão inicial, o ato de arredondar a nota de corte para baixo, portanto, não se pautou conforme o edital. Muito pelo contrário. Ao que parece, a cláusula relativa à pontuação mínima foi ignorada a partir de critério não previsto, além de pouco intuitivo, pois o arredondamento não é consequência natural do critério de ajuste proporcional. Aliás, vale ressaltar que o próprio relator da Decisão 850/2020 do Tribunal de Contas, Conselheiro Paulo Tadeu, ao dispor que “considera regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões” (inciso IV, letra c – ID 15994766), vislumbrou que tal critério seria uma medida excepcional, para que um maior número de candidatos fosse aproveitado. O relator determinou, com efeito, que a Secretaria fosse comunicada da decisão, para que, “juntamente com o IBRAE, avalie a possibilidade de, excepcionalmente, arredondar para baixo, em decorrência da anulação das questões em determinada prova, o número de questões certas necessárias para a não reprovação dos candidatos” (ID 15994769). Cuidando de caso versando sobre o mesmo assunto, de forma muito apropriada, assim se fundamentou o eminente Desembargador Alfeu Machado (Mandado de Segurança no 0711819-23-2020.8.07.0000): “Acolher o entendimento de aplicação do arredondamento para baixo do número de questões necessário para a aprovação dos candidatos na prova objetiva realizada no certame, contemplando aqueles que tenham acertado somente 10 (dez) questões na prova de conhecimentos gerais e, consequentemente, obtido 22,2 (vinte e dois vírgula dois) pontos na referida prova, ou 15 (quinze) questões na prova de conhecimentos específicos, configurando 34,65 (trinta e quatro vírgula sessenta e cinco) nesta, viola patentemente o disposto no edital quanto ao estabelecimento da pontuação mínima a ser feita no certame a fim de lograr aprovação, além de macular os princípios da legalidade, isonomia, confiança legítima, segurança jurídica e boa-fé, que devem nortear o concurso público, ainda que seja louvável a intenção do TCDF no sentido de possibilitar a aprovação de mais candidatos em todos os certames promovidos pela SEDES de modo a facilitar a obtenção dos objetivos daquela Secretaria”. Desse modo, ao que tudo parece, o ato atacado neste writ afigura-se ilegal por contrariar o regulamento do certame e prejudicar os candidatos que efetivamente obtiveram a nota mínima prevista no item 11.3 do edital. Pelo exposto, presentes a verossimilhança da alegação e o perigo da demora, DEFIRO A LIMINAR EM FAVOR DA IMPETRANTE, à qual confiro o direito de permanecer no certame para, inclusive, participar do curso de formação que terá início no próximo 08/06/2020. Intimem-se, de imediato, as dignas autoridades averbadas de coatoras, para os fins devidos. Intimem-as, também, bem como o órgão de representação da pessoa jurídica, na forma do art. 7o, I e II, da Lei 12.016/2009. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.